Tribunal: TJDFT
Processo: 0735892-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Ex Delicto n. 0721286-52.2022.8.07.0001, promovida pela pessoa jurídica GT INVESTMENTS PARTNERS, representada por FERNANDO ANTÔNIO FONTES RODRIGUES, em desfavor do agravante e de FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA. Na r. decisão agravada (ID 168053390 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau reconsiderou posicionamento anterior, externalizado durante a prolação da decisão saneadora, assentando que quaisquer valores recebidos pela agravada, que sejam oriundos de indenização direta da corretora FXCM, não desobrigará os agravantes de também ressarci-la, uma vez que a relação jurídica mantida entre a empresa autora e os requeridos era de corretagem (traders), enquanto o vínculo estabelecido com a corretora FXCM (Forex Capital Markets) decorria de contrato de investimento. Diante disso, o r. Juízo singular reconsiderou o entendimento contido em decisão saneadora pretérita, indeferindo o pedido de produção de prova testemunhal, bem como o pleito de intimação da autora para que traga aos autos documento comprobatório de valores que recebera da FXCM. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em suma, que, ao revisar indevidamente o ponto controvertido da lide e modificar a distribuição do ônus da prova, a decisão agravada incorre em cerceamento de defesa e possibilita o locupletamento ilícito da agravada. Assevera que o decisum vergastado permite a cobrança de ressarcimento de obrigação solidária em duplicidade, na medida em que se exime de apurar o montante já restituído à agravada. Com bases nessas considerações, o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de suspender o andamento da ação em primeiro grau de jurisdição, viabilizando a instrução adequada do processo. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma da decisão no tocante à possibilidade de locupletamento ilícito pela agravada, de forma a ser contabilizado o valor parcial que já lhe fora restituído por uma das empresas envolvidas. Preparo recolhido (IDs 50647576 e 50647577). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 50796053, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inconformado, FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA interpôs agravo interno (ID 51305970), alegando, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo a quo – objeto do agravo de instrumento -, ao rever a distribuição do ônus probatório da ação indenizatória, inviabiliza a apuração precisa do quantum devido. Asseverou que a prova pleiteada no Juízo de origem afigura-se essencial à compreensão da causa, principalmente a fim de evitar o enriquecimento ilícito do agravado. Sustentou a existência de solidariedade entre a agravante e as empresas terceiras no tocante à obrigação de reparar os danos havidos pelo agravado. Ao final, pugnou novamente pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, a fim de suspender o andamento da ação em primeiro grau de jurisdição, viabilizando a instrução adequada do processo. Na sequência, o agravante manifestou-se em petição de ID 51777561, informando a perda de objeto do recurso interposto, tendo em vista o reconhecimento de prescrição nos autos da ação originária, mediante sentença proferida pelo Juízo a quo. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante noticiado pelo agravante (ID 51777561), no dia 25 de setembro de 2023, o d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília exarou sentença na qual resolveu o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória (ID 172648916 do processo originário). Nessa perspectiva, a prolação de sentença, na ação em que fora exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão reformatória da decisão interlocutória que reviu a distribuição do ônus probatório. Por conseguinte, resta igualmente prejudicado o interesse recursal do agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A corroborar este entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.